Tribunal: TJMT
Processo: 1000622-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000622-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Guarda, Investigação de Paternidade, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WEVERTON RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 005.598.151-82 (ADVOGADO), R. S. S. - CPF: 113.412.711-10 (AGRAVANTE), BIANCA SANTIAGO SANTOS OLDEMBURG - CPF: 048.324.891-60 (AGRAVANTE), GISLEI SOUSA DO NASCIMENTO - CPF: 051.350.141-01 (AGRAVADO), BIANCA SANTIAGO SANTOS OLDEMBURG - CPF: 048.324.891-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELISA BALDISSERA - CPF: 057.447.781-01 (ADVOGADO), FERNANDA KATIE SUZUKI - CPF: 042.457.471-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de alimentos, guarda e visitas, que deferiu, em sede de tutela de urgência
,
o pedido do genitor para regulamentar a convivência com o filho durante o recesso escolar de janeiro de 2025, bem como estabeleceu provisoriamente regime de visitas futuras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão de tutela provisória de urgência, sem prévia oitiva da parte agravante, configura nulidade por violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa; (
ii
) estabelecer se houve julgamento extra petita ao se regulamentar visitas em moldes não requeridos expressamente pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
regulamentação provisória de visitas, mesmo sem prévia intimação, visa proteger o direito fundamental da criança à convivência familiar e não configura afronta ao contraditório ou ao devido processo legal.

Não há julgamento extra petita quando a providência judicial, embora não literal ao pedido, decorre logicamente da proteção buscada, preservando o vínculo paterno-filial e respeitando o melhor interesse da criança.

A jurisprudência do TJMT admite a ampliação ou regulamentação provisória do direito de visitas, mesmo sem previsão expressa no pedido, desde que fundada na proteção do interesse da criança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

É válida a concessão de tutela provisória de urgência que regulamenta visitas em favor do genitor sem prévia oitiva da parte contrária, quando fundada no melhor interesse da criança.

Não configura julgamento extra petita a decisão que, embora vá além do pedido literal, decorre logicamente da proteção ao vínculo paterno-filial e do interesse superior do menor.

A regulamentação provisória de visitas pode ser determinada de ofício ou mediante pedido genérico, sempre que vise preservar a convivência familiar da criança em contexto seguro.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC, ECA, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1004042-68.2018.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 01.08.2018, DJE 03.08.2018.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
R.S.S.
, representado por sua genitora Bianca Santiago Santos, contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de alimentos, regulamentação de guarda e visitas, que, sem prévia intimação da parte agravante, deferiu pedido de tutela de urgência formulado pela parte agravada para viabilizar o convívio paterno-filial no período de 17 a 31 de janeiro de 2025, bem como regulamentar o regime de visitas futuras.

Alega o agravante que a decisão recorrida foi prolatada em afronta ao princípio da não surpresa, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, visto que não lhe foi oportunizada prévia manifestação sobre o pedido de tutela de urgência. Sustenta que houve julgamento extra petita, uma vez que a decisão agravada ultrapassou os limites do pedido inicial formulado pela agravada, impondo, além do convívio paterno-filial no recesso escolar, a regulamentação de visitas em moldes não requeridos.

Defende a nulidade da decisão agravada e requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para impedir a sua execução, e, ao final, a anulação da decisão recorrida.

A tutela de urgência foi parcialmente concedida, para manter o período de convivência de duas semanas deferido pelo juízo de origem, condicionado à obrigação do agravado de apresentar, no prazo de cinco dias, relatório de profissional especializado da área relatando os efeitos da convivência estabelecida na criança.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e defendendo a regularidade da decisão agravada, com base no melhor interesse da criança e na dispensa de oitiva prévia nos casos de tutela de urgência, nos termos do artigo 9o, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil.

Parecer da Procuradora de Justiça
pelo
não provimento
do agravo, ressaltando a inexistência de nulidade na decisão combatida e a prevalência do princípio do melhor interesse da criança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à análise da validade da decisão que, em sede de tutela de urgência, regulamentou a convivência paterno-filial de menor impúbere, sem prévia intimação da parte ora agravante.

O exame dos autos revela que a decisão agravada determinou o estabelecimento de regime provisório de visitas, deferindo o pedido formulado pela genitora da criança para viabilizar o convívio com o genitor no recesso escolar de janeiro, além de regularizar, de forma genérica, o regime de visitas futuras. O agravante sustenta a nulidade da decisão por violação ao contraditório e julgamento extra petita.

Em demandas que envolvem interesses de crianças e adolescentes, o princípio do melhor interesse do menor assume posição preponderante e orienta a atuação judicial de maneira mais flexível, admitindo a adoção de providências cautelares de ofício ou mediante requerimento, mesmo sem a oitiva prévia da outra parte, sempre que o retardamento da medida possa implicar risco ao direito tutelado.

A regulamentação provisória da convivência paterno-filial, diante da ausência de oposição fundamentada e de risco de alienação parental, não configura violação do contraditório, mas sim medida destinada a proteger o direito fundamental da criança ao convívio familiar equilibrado, previsto no artigo 227 da Constituição Federal e no artigo 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Quanto à alegação de julgamento extra petita, a análise do pedido inicial
evidencia
que, embora o requerimento principal da agravada tenha se concentrado no direito de convivência durante o recesso escolar, a regulamentação provisória de visitas subsequentes decorre logicamente da necessidade de continuidade do vínculo afetivo paterno-filial, não se tratando de inovação indevida no objeto do pedido, mas de consequência natural da proteção conferida ao interesse da criança.

A jurisprudência desta Corte reconhece que, na proteção dos interesses da criança, é admissível a ampliação ou regulamentação do direito de visitas do genitor, ainda que de forma provisória, a fim de fomentar o convívio familiar e minimizar transtornos à rotina da criança, até que a instrução probatória forneça elementos mais robustos para decisão definitiva, como restou decidido no Agravo de Instrumento no 1004042-68.2018.8.11.0000
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA - DIREITO DE VISITA DO PAI - AMPLIAÇÃO RECOMENDÁVEL - FINALIDADE DE EVITAR
TRANSTORNOS NA ROTINA DA FILHA E FOMENTAR O CONVÍVIO COM A FAMÍLIA PATERNA - PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) É cabível a ampliação do direito de visita do pai a fim de fomentar o convívio da filha com a família paterna se não há nada que desabone a conduta dele, até que a instrução probatória forneça a segurança necessária para uma solução definitiva, tempo no qual os pais poderão buscar superar suas diferenças e compreender que devem trabalhar em comum para o melhor interesse da menina, sem disputá-la (RAI 1004042-68.2018.8.11.0000 – DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 03/08/2018)

Neste contexto, não se configura julgamento extra petita quando o magistrado, atento ao melhor interesse do menor, defere medidas protetivas que, embora não formuladas de maneira literal pela parte, guardam nexo de causalidade e pertinência com a tutela jurisdicional pretendida.

Ante o
exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025